Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1001814-65.2016.811.0041, proposta por Elisabeth Mary da Silva Vieira, determinou a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1o do CPC/2015, e indicou ao agravante a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista que a parte autora/agravada goza dos benefícios da Justiça Gratuita.
Irresignado, alega, em síntese, que a decisão é carente de fundamentação, “pois simplesmente alterou a forma de distribuição do encargo probatório em desfavor do ente estatal sem qualquer substrato nesse sentido, em total dissonância com os ditames processuais, constitucionais e entendimento jurisprudencial”, e que é dever do requerente provar o alegado.
Ao fim, requer seja declarada a nulidade sobre a inversão do ônus da prova, seja pela ausência da fundamentação legalmente exigida para tanto, ou pela ausência dos requisitos que permitem distribuição diversa do encargo conforme artigo 373 do CPC.
Não há pedido de efeito suspensivo/ativo.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, dê-se vistas a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora